Tribunal: TJSP
Processo: 1038762-64.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046495
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1038762-64.2020.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
DÉCIO
PIEROTTI,
são
embargados
QUALICORP
ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS e BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038762-64.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 18629rs
2
Embargos de Declaração no 1038762-64.2020.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo (13a Vara Cível do Foro Central)
Embargante: Décio Pierotti
Embargadas: Bradesco Saúde S/A e outra
Voto no 18.629
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de
declaração, ainda que opostos com a finalidade de
prequestionamento da matéria, devem se limitar às
hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Alegação de omissão, contradição e pretendida infringência,
afastadas.
Embargos de declaração rejeitados.
São aclaratórios, com fins de prequestionamento da
matéria, contra a decisão colegiada que deu parcial provimento à
apelação interposta pelo embargante. Inconformada, aponta a existência
de omissão e contradição no V. Acórdão. Alega que foi reconhecida a
abusividade de parte dos reajustes reclamados na inicial por ausência de
prova da regularidade, mas mantido aumento aplicado no ano de 2015.
Argumenta que não há base atuarial idônea, conforme demonstrado.
Afirma que a cláusula que prevê o reajuste por sinistralidade deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038762-64.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 18629rs
3
declarada nula. Fundamenta o alegado na ofensa a dispositivos do CDC
e CC. Postula o acolhimento dos embargos.
Em síntese, o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade
completar a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridade,
contradição ou mesmo erro material. Não é recurso substitutivo, mas
sim, integrativo ou aclaratório.
No caso vertente, verifica-se o nítido inconformismo
da parte embargante, objetivando a renovação da matéria controversa em
busca de alteração do julgado. Não há, entretanto, na decisão, quaisquer
violações a dispositivos legais e/ou constitucionais, não prosperando,
ademais, o uso de embargos de declaração para fins de prequestionamento.
O posicionamento adotado mostrou-se cristalino ao
sustentar que o reajuste aplicado ao contrato no ano de 2015 está muito
próximo do índice autorizado pela ANS para contratos individuais e
familiares, considerando-se que se trata de contrato coletivo por adesão.
Também, em consonância com o posicionamento
dessa E. Câmara, restou consignado que a cláusula contratual
autorizadora do reajuste por sinistralidade não é inválida, tendo por
escopo o equilíbrio do contrato coletivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038762-64.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 18629rs
4
Com
efeito,
constou
expressamente:
“Tenho
observado, em relação ao reajuste pela variação da sinistralidade e
de variação dos custos médicos e hospitalares ou financeiro anual,
que na verdade, tem por escopo o equilíbrio do ajuste, que a
cláusula contratual que assim o autoriza não é inválida, já que é da
natureza do contrato de plano de saúde a alteração das
mensalidades conforme a mudança de preços do setor.
Entretanto,
também
tenho
anotado
a
impossibilidade da operadora majorar a mensalidade sem
comprovar ao usuário os fundamentos da majorante, com o fim de
demonstrar sua legalidade.
No caso dos autos, o percentual aplicado pelas rés
no ano 2015 foi bem próximo daquele autorizado pela Agência
Nacional de Saúde para os contratos individuais, índice que é
utilizado subsidiariamente em caso de exclusão das majorantes
reputadas abusivas. Com efeito, os índices autorizados pela
autarquia foi de 13,55%, enquanto as rés aplicaram o percentual de
17,35%.
Todavia, para os anos de 2013, 2014, 2016, 2017,
2018 e 2019, nos quais os índices oficiais foram de 9,04%, 9,65%,
13,57%, 13,55, 10% e 19,06%, respectivamente, conforme narrado
na inicial, notam-se acréscimos injustificados que variaram de 5% a
quase 12%, que refletem nos demais acréscimos que as rés
pretendem aplicar nas mensalidades.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038762-64.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 18629rs
5
Pese o entendimento do Magistrado, cabe às
recorrentes comprovarem adequada, objetiva e precisamente, os
motivos para a implementação do reajuste exigido. A majoração
deve ser demonstrada e justificada à parte contratante através de
documentos, planilhas e relatórios claros e específicos que
demonstrem o desequilíbrio contratual e a necessidade de
readequação, bem como os percentuais equivalentes.
O dever de informar, que decorre da boa-fé
objetiva, é ainda mais reforçado nas relações de consumo, como é
dos autos, de modo que cabe à operadora do plano ou à
administradora esclarecer e comprovar ao contratante os motivos
pelos quais a mensalidade será reajustada na proporção indicada.
Não é o que se vê dos autos, pois as rés não
juntaram, com sua defesa, ou no curso da demanda, documentos
comprobatórios e justificantes dos aumentos impugnados pelo
autor. Tampouco reclamaram a produção da prova pericial,
relevando-se, inclusive, que a corré, Bradesco, sequer apresentou
contestação (fl. 233).
Daí por que entendo que referidos reajustes
devam ser restrito àqueles previstos na ANS, justificados na
ausência de comprovação da alteração da sinistralidade e a
diferença percebida diante do índice estabelecido pela agência, que,
vale consignar, apesar de dispostos apenas para os contratos
individuais, também devem nortear os contratantes nos ajustes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038762-64.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 18629rs
6
coletivos, já que estão em conformidade com a inflação do período.
Tem-se, assim, que as rés não provaram a
legalidade dos reajustes impugnados pelo autor, justificando-os, de
modo que não há como mantê-los (nos anos 2013, 2014, 2016, 2017,
2018 e 2019) pela evidente abusividade.”
Assim, não se verifica qualquer omissão ou
contradição no v. aresto, apenas entendimento diverso daquele
defendido pelo embargante, o que força a remetê-lo à via adequada, não
se prestando o presente recurso para a finalidade almejada.
No tocante ao prequestionamento expresso, o
Código de Processo Civil pôs fim à controvérsia que medrava sobre a
questão ao dispor no art. 1.025: Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Importante frisar, ainda, que o julgador não está
obrigado a responder todas as questões formuladas pelas partes,
especialmente quando não têm o condão de alterar a decisão combatida.
Isso porque vigora no nosso ordenamento processual o princípio da
persuasão racional, previsto no artigo 371 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça tem posicionamento sedimentado de que “O simples
descontentamento da parte com o rumo tomado pela causa não enseja o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038762-64.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 18629rs
7
cabimento de embargos declaratórios, cuja utilidade é voltada ao
aprimoramento da decisão, sentença ou acórdão embargados, e não à
modificação destes. Ademais, o órgão julgador não está vinculado ao
combate, um a um, dos argumentos tecidos pelas partes. Deve, contudo,
enfrentar aquilo que for essencial à resolução da demanda, atentando-
se
para
questões
e
incidentes
efetivamente
imprescindíveis.
Precedentes” (AgRg no REsp 1615618/SC, rel. Ministro Jorge Mussi, j.
25.06.2019).
E mesmo à luz do novo Código de Processo Civil o
entendimento perdura:
“(...) A teor do disposto no art. 1.022 do
Código Fux, os Embargos de Declaração
destinam-se
a
suprir
omissão,
afastar
obscuridade ou eliminar contradição existente
no julgado, o que não se verifica no caso dos
autos, porquanto o acórdão embargado
dirimiu todas as questões postas de maneira
clara, suficiente e fundamentada.
(...) Os Embargos de Declaração não se
prestam à finalidade de sustentar eventual
incorreção do decisum hostilizado ou propiciar
novo exame da própria questão de direito
material, de modo a viabilizar, em sede
processual inadequada, a desconstituição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038762-64.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 18629rs
8
ato judicial regularmente proferido” (EDcl no
AgInt no AREsp 347226/GO, rel. Ministro
Napoleão Maia Nunes Filho, j. 26.08.2019)
A rejeição, destarte, é de rigor, como já deliberou o
Colendo Supremo Tribunal Federal diante de casos semelhantes:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
E
ERRO
MATERIAL.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos
do art. 1.022 do Código de Processo Civil. II -
A embargante busca tão somente a rediscussão
da matéria, porém os embargos de declaração
não constituem meio processual adequado
para a reforma do decisum, não sendo possível
atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em
situações excepcionais, o que não ocorre no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038762-64.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 18629rs
9
caso em questão. III - Embargos de declaração
rejeitados. (ARE n. 787052 ED-AgR-ED/SP,
rel. Ministro Ricardo Lewandowski, 2a Turma,
DJe 06.08.2019).
REGIMENTAL.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
(...)
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
DECLARATÓRIOS
OPOSTOS
SOB
A
VIGÊNCIA DO CPC/2015.
1. Não se prestam os embargos de declaração,
não obstante sua vocação democrática e sua
finalidade precípua de aperfeiçoamento da
prestação jurisdicional, para o reexame das
questões de fato e de direito já apreciadas no
acórdão embargado. 2. Ausente omissão
justificadora
da
oposição
de
embargos
declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC,
a evidenciar o caráter meramente infringente
da insurgência.
3. Embargos de declaração rejeitados” (RE
377024 AgR-ED/RS, rel. Ministra Rosa Weber,
j. 26.08.2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038762-64.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 18629rs
10
Pelo
exposto,
REJEITO
os
embargos
de
declaração.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR